Tribunal: TJSP
Processo: 2036656-82.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Ação rescisória – Ajuizamento com fulcro no art. 966, incs. V e VIII, do CPC – Pretensão de desconstituição do v. acórdão que manteve sentença que julgou improcedente ação de embargos à execução ajuizada pela autora – Questões suscitadas pela demandante, notadamente quanto ao cerceamento de defesa, que foram dirimidas no julgamento do v. acórdão rescindendo, não comportando ser discutida

Ementa:
Ação rescisória – Ajuizamento com fulcro no art. 966, incs. V e VIII, do CPC – Pretensão de desconstituição do v. acórdão que manteve sentença que julgou improcedente ação de embargos à execução ajuizada pela autora – Questões suscitadas pela demandante, notadamente quanto ao cerceamento de defesa, que foram dirimidas no julgamento do v. acórdão rescindendo, não comportando ser discutida novamente, no âmbito da presente ação – Demais questões trazidas à baila pela demandante que não foram deduzidas nos embargos, não podendo, por isso, ensejar o ajuizamento da presente ação – Impossibilidade, outrossim, de utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal - Ocorrência do vício apontado não configurado – Ação rescisória que deve ser julgada improcedente.